Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença exarada pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 21951037), na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por Isnay Gonçalves Martins em desfavor da apelante, cujo dispositivo consigna, literalmente: Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do CPC, e, confirmando a medida liminar deferida (Num. 72582607), julgo procedente o pedido, para condenar a ré a autorizar/custear, em favor da autora, a realização dos procedimentos cirúrgicos consistentes em correção de lipodistrofia braquial (código TUSS: 30101190 2X), exérese de mama supra-numerária (código TUSS: 30602084 2X), dermolipectomia para correção de abdômen em avental (código TUSS: 30101271) e reconstrução de placa auréolo mamilar (código TUSS: 30602211), compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, nos termos do laudo de ID n. 72551573. Condeno, ainda, a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Inconformada, a apelante, em razões recursais (Id 21951041, pp. 1-27), pleiteia ao final: Diante de todo exposto, requer-se a esta e. C. Turma Cível que se digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação, devendo, por consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, a fim de adequar o valor da causa ao conteúdo patrimonial discutido, de modo que a reduzi-la ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Acaso superada a preliminar acima, no mérito seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, de maneira a afastar a obrigação de fazer imposta à recorrente, visto a ausência de cobertura contratual, bem como inexiste conduta ilícita por parte da recorrente, no que será realizada a mais nobre e escorreita Justiça! Alternativamente, em relação aos danos morais, seja minorada a indenização em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sejam os honorários advocatícios fixados tomando por base o valor da condenação e não o valor da causa, em respeito ao artigo 85, § 2o, do CPC, devendo, ainda, ser minorado o percentual fixado, para 10% sobre o valor da condenação, ou, alternativamente, acaso mantida a base de cálculo sobre o valor da causa, seja reduzido também para o importe de 10% sobre o valor da causa. Por fim, seja reduzido o valor da multa fixada por descumprimento nos termos do tópico IV, bem como seja fixado prazo limite para as astreintes, além de que seja constado prazo razoável para o cumprimento da decisão. A apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 21951043). A apelada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 21951051). O recurso foi redistribuído para esta relatoria, em razão do afastamento da relatora preventa na data da distribuição (Ids 21969487 e 22007086). É o relatório do necessário. Decido. Questão externa merece consideração. A 2a Seção do c. STJ, admitiu a proposta de afetação do REsp 1.873.834/SP ao rito dos recursos repetitivos para decidir a questão relativa à obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgia plástica pós-tratamento bariátrico, catalogado como Tema 1.069. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) O relator Min. Ricardo Cueva determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, com exceção da concessão de tutelas, provisórias de urgência. Por tais razões, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.069 pela c. 2a Seção do e. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora